Tribunal: TJSP
Processo: 2021706-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Declaratória inexistência de débito. Inconformismo da executada quanto à rejeição da impugnação. Não acolhimento. Excesso de cobrança não verificado de plano. Agravante não trouxe aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos indicando a quantia que reputa correta, conforme exige os §4o e §5o do artigo 525 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Declaratória inexistência de débito. Inconformismo da executada quanto à rejeição da impugnação. Não acolhimento. Excesso de cobrança não verificado de plano. Agravante não trouxe aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos indicando a quantia que reputa correta, conforme exige os §4o e §5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.